Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-13.2022.8.14.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800212-13.2022.8.14.0014

APELANTE: CIDNEY CHARLES DE LIMA

APELADO: LUISA DE MOURA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0800212-13.2022.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: Capitão Poço – Vara Única

EMBARGANTE: Cidney Charles de Lima

EMBARGADA: Luísa de Moura Brito

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cidney Charles de Lima em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a reintegração de posse do veículo em favor da autora, Luísa de Moura Brito. O embargante aponta supostos erros de fato na valoração da prova e omissão quanto à fundamentação do reconhecimento do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve erro de fato na apreciação dos extratos bancários e dos comprovantes de pagamento do financiamento;
(ii) saber se há omissão quanto à indicação dos elementos probatórios que embasaram o reconhecimento do esbulho possessório;
(iii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso;
(iv) analisar a eventual configuração de caráter protelatório nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. A pretensão do embargante restringe-se a obter novo julgamento da causa, o que é incompatível com os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0800212-13.2022.8.14.0014
, em que é embargante
Cidney Charles de Lima
e embargada
Luísa de Moura Brito
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Cidney Charles de Lima
em face do
acórdão
de ID n.º 32839026, prolatado por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade,
deu parcial provimento à apelação
, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a
decisão de reintegração de posse do veículo em favor da autora Luísa de Moura Brito
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
erro de fato na valoração da prova documental
e
omissão relevante
no julgado.

Em suas razões recursais (Id n.º 33301229), aduz o embargante que:

(i) houve erro de fato na análise dos
extratos bancários apresentados pela embargada
, pois os documentos não comprovariam a alegada transferência no valor de R$ 19.000,00, tampouco identificariam o destinatário da quantia, sendo indevida, portanto, a conclusão judicial de que o valor teria sido destinado à aquisição do veículo litigioso;

(ii) igualmente, sustenta erro na valoração dos
comprovantes de pagamento do financiamento
, pois, embora os boletos estejam em nome da embargada, esta própria teria confessado que o embargante foi quem arcou com os pagamentos das parcelas, conforme trecho destacado da petição de Id n.º 24385790;

(iii) aponta, ainda, omissão relevante do acórdão, por não explicitar
quais elementos probatórios
fundamentaram o reconhecimento do esbulho possessório, o que violaria o dever de motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, e prejudicaria o exercício do contraditório;

Por fim, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo
aos embargos, sob o argumento de que a manutenção da decisão recorrida pode ocasionar risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando-se que o bem objeto da lide – veículo automotor – poderá ser alienado ou transferido pela embargada.

Em contrarrazões apresentadas ao Id n.º 33506457, a embargada
Luísa de Moura Brito
pugna pelo
não acolhimento dos embargos
, aduzindo, em síntese, que:

(i) os embargos não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita;

(ii) o acórdão foi claro, coerente e suficientemente fundamentado, com análise minuciosa da prova documental, inexistindo qualquer vício formal;

(iii) os argumentos do embargante foram expressamente enfrentados, não havendo qualquer omissão a ser suprida;

(iv) o recurso possui caráter manifestamente
protelatório
, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como forma de coibir o uso abusivo da via recursal;

Requer, ao final, a aplicação da penalidade legal, a manutenção integral do acórdão embargado e a tramitação prioritária dos presentes embargos, em razão do prejuízo causado pela indevida postergação do trânsito em julgado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à análise de supostas omissões e erros materiais no acórdão de ID nº 32839026, que deu parcial provimento à apelação interposta por Cidney Charles de Lima,
afastando a condenação por danos morais
, mas mantendo, em seus demais termos, a sentença que
determinou a reintegração da posse de veículo automotor à autora, Luísa de Moura Brito
, ora embargada.

Pois bem, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial obscuridade ou contradição; omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal e erro material.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa
.

No caso concreto, os embargos de declaração opostos pelo recorrente extrapolam os estreitos limites legais, visando
reexame de matérias já enfrentadas e decididas por esta Turma
, sob o argumento de que haveria omissão e erro de fato na valoração da prova.

Em verdade a parte não se conforma com o deslinde da causa e busca por meio dos aclaratórios a modificação do julgado, o que, como dito, é vedado.

Por fim, entendo que
não se configura, neste momento, o abuso de direito a ponto de justificar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
. A mera insistência recursal, ainda que infundada, não se mostra, por si só, suficiente para a penalidade, devendo esta ser aplicada com parcimônia.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/03/2026